Tribunal: TJES
Processo: 0001307-49.2012.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001307-49.2012.8.08.0008
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CLAUDINEI PEREIRA GROSMAN
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001307-49.2012.8.08.0008 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CLAUDINEI PEREIRA GROSMAN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - ARTIGO
S

33, NA FORMA DO ART. 40, INCISO VI, TODOS DA LEI N° 11.343/06 -
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA REFERIDA LEI - I
MPOSSIBILIDADE
–

REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL –
DESCABIMENTO
–

PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS
-
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
1. Estando a autoria e materialidade dos delitos contidos na denúncia induvidosamente comprovadas, a mera alegação do recorrente de ser usuário de drogas não enseja a desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/06. 2. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, por si só, impede a fixação da pena-base em seu patamar mínimo. 3. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001307-49.2012.8.08.0008 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CLAUDINEI PEREIRA GROSMAN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
CLAUDINEI PEREIRA GROSMAN
,
por encontrar-se irresignado com a r. sentença que o condenou nas sanções dos artigos 33, caput, c/c o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n° 11.343/06, à pena total de 09 (nove) anos 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa, para cumprimento no regime inicialmente fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 14 de abril de 2012, o acusado e sua comparsa traziam consigo e tinham em depósito, para comercialização, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal, 103 (cento e três) pedras de substância semelhante ao crack.

Em suas razões de recurso a defesa do apelante requer a desclassificação do delito para a conduta prevista no artigo 28 da Lei 11.343/06. Pede ainda, a redução do apenamento para o mínimo legal.

O ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões manifesta-se pela improcedência do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra da ilustre Procuradora de Justiça Márcia Jacobsen, opinando pelo improvimento do recurso interposto.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de apreensão de fls. 41, e laudo toxicológico de fls. 269/270.

Em juízo, o policial militar Reginaldo Jorge de Oliveira, que atuou na diligência policial que culminou na prisão do acusado, disse:

"(...) que reconhece o acusado aqui presente como sendo uma das pessoas presas no dia dos fatos; que já conhecia o acusado de outras ocorrências, por prática de furto e tráfico; que o acusado confessou a propriedade de parte da droga apreendida, tendo dito que tinha acabado de pegar a droga na casa da Patrícia”.

O seu colega de farda Vitor Prates Ribeiro, ratificou o depoimento acima transcrito por ocasião de suas declarações na fase judicial.

Destaco ainda, por oportuno, que o réu Claudinei confessou a autoria delitiva em juízo.

Portanto, as provas oriundas dos depoimentos prestados pelos agentes públicos de segurança – que possuem relevante valor probatório – aliados à confissão do réu demonstram claramente que ele restou incurso no tipo penal previsto no artigo 33, da Lei Antidrogas.

A rigor, o crime de tráfico de entorpecentes não exige para a sua configuração a venda da substância tóxica a terceiros. A
ratio legis
pretende antecipar a proteção ao bem jurídico saúde pública, não exigindo a ocorrência de um dano concreto, mas tão somente uma situação onde ocorra perigo à saúde de um grupo indeterminado de pessoas.

Destaco ainda, que com a manutenção da condenação do recorrente nas penas do artigo 33, da Lei 11.343/06, inviável se torna o acolhimento do pleito formulado requerendo a desclassificação do delito para o artigo 28 da referida lei, eis que ausente a prova da exclusividade de uso próprio, como restou demonstrado.

Neste sentido, é a jurisprudência pátria:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESTEMUNHAS POLICIAIS. CREDIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. RÉU CUMPRINDO PENA POR OUTRO PROCESSO. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, III, LEI Nº 11.343/2006. NATUREZA OBJETIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O conjunto probatório, com destaque para as declarações das testemunhas policiais e para os laudos periciais, é firme no sentido de que a ré praticou o crime de tráfico de substâncias entorpecentes, pelo que inviáveis as teses de absolvição ou desclassificação para a conduta prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006. 2. As declarações de testemunhas policiais em consonância com as demais provas colhidas nos autos merecem credibilidade, mormente se oportunizado o contraditório e a ampla defesa. Nesses casos, é dever da parte trazer as provas necessárias para macular a palavra dos agentes públicos, o que não aconteceu na espécie. (TJDF; APR 07068.55-76.2023.8.07.0001; 176.6978; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Demétrius Gomes Cavalcanti; Julg. 04/10/2023; Publ. PJe 11/10/2023).

Adiante, postula a defesa pela redução do apenamento para o mínimo legal.

De plano, rechaço o pedido defensivo eis que a sentença valorou negativamente, a
culpabilidade
e as circunstâncias do delito
, fazendo com que a reprimenda base se afastasse do mínimo legal, tendo o magistrado levando em conta ainda a quantidade e natureza dos entorpecentes nos termos do artigo 42, da Lei Antidrogas.

Neste sentido:

“
(...). 5. A existência de uma circunstância judicial desfavorável mostra-se suficiente para exasperar a pena-base acima do mínimo legal. (TJES, Classe: Apelação, 021170011478, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 18/09/2019, Data da Publicação no Diário: 30/09/2019)”.

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar em seu parecer que
“
não se mostra viável a reforma da sentença, vez o magistrado de piso atuou dentre os limites impostos pelo ordenamento jurídico efetivando o princípio da individualização da pena”.

Diante de todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.